Tribunal: STF
Processo: RE 104226
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- LANCAMENTO FISCAL. MUDANCA DE CRITÉRIOS DO FISCO. REVISÃO.
A MUDANCA DE CRITÉRIOS CLASSIFICATORIOS, POR PARTE DO FISCO, NO
LANCAMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DO I.P.I., NÃO AUTORIZA SUA
REVISÃO, DEPOIS DE RECOLHIDOS OS TRIBUTOS PELO IMPORTADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.